Tribunal: TJDFT
Processo: 0717724-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. MANOBRA PERIGOSA. ART. 175 DO CTB. DESNECESSIDADE DE ABORDAGEM PELO AGENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID27153551 e ID27153552), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Narrou o autor ter sido abordado e autuado por dirigir com calçado que não se firmasse nos pés (art. 252, IV, CTB) e por conduzir veículo com carga excedente ao limite da carroceria (art. 235, CTB), tendo, em seguida, sido liberado, com prosseguimento da viagem em baixa velocidade por estrada de chão. Aduziu ter sido surpreendido, posteriormente, com o recebimento de auto de infração, por demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca (art. 175, CTB), sem que fosse abordado novamente e perquirido sobre sua intenção de realizá-la. Por fim, alegou o descumprimento dos requisitos legais para a aplicação da infração, quais sejam recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Requereu anulação do auto de infração no YE01430174.
3. Trata-se de recurso (ID27153550) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, ante a ausência de prova do equívoco administrativo ou de conduta diversa da infração lavrada.
4. Nas razões recursais, sustenta que não teve intenção de cometer a infração, pois, ao arrancar com o carro, os pneus derraparam no chão em razão de estar coberto de brita, fato que exclui a sua culpabilidade. Argumenta que o agente de trânsito não o abordou para autuá-lo pessoalmente, mesmo podendo fazê-lo. Alega que a infração do artigo 175 do CTB exige o recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo, o que não fora observado pelo agente público. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial.
5. A ausência de abordagem pessoal do agente público, por si só, não é suficiente à anulação do auto de infração, pois os atos administrativos emitidos pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, no exercício do poder de polícia, gozam de presunção relativa de legalidade, até que se prove o contrário. Inteligência do art. 280 do CTB. (Acórdão 238832, 20020110148438APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: ESTEVAM MAIA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 14/3/2006. Pág.: 111).
6. Outrossim, a mera alegação de que não houve dolo no cometimento da infração não é suficiente para afastar a caracterização da conduta descrita no art. 175 do CTB, tampouco a legitimidade do ato praticado pelo agente público.
7. Da análise do parecer (ID27153539, p. 112), emitido pelo DER/DF, por ocasião da defesa prévia apresentada pelo autor/recorrente, verifica-se ter sido determinada a expedição da Notificação da Penalidade, nos termos do art. 282 do CTB, bem como o encaminhamento ao DETRAN para adotar as medidas administrativas previstas no art. 265 do CTB, quais sejam penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação do documento de habilitação.
8. O art. 2o da Instrução Normativa no 25 do Sistema Integrado de Normas Jurídicas do DF dispõe que, quando se tratar de infrações de trânsito com medida administrativa de retenção do veículo, o agente de trânsito rodoviário deverá preencher o formulário de Notificação para Apresentação de Veículo em Vistoria Veicular, não devendo proceder com o recolhimento do CRLV.
9. Cumpre consignar ainda que o auto de infração foi lavrado com estrita observância ao art. 280 do CTB, contendo tipificação da infração, local, data e hora do seu cometimento, bem como o relato do fato à autoridade no campo “observações” do próprio auto de infração (ID27153529), suficiente à validação do ato administrativo.
10. Desse modo, verifica-se que o autor/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, I, CPC), no sentido de comprovar a existência de inconsistências ou irregularidades no auto de infração no YE01430174 ou que teria praticado conduta diversa daquela descrita no art. 175 do CTB (“demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca”), de modo que a sua pretensão não merece acolhimento.
11. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.